Tribunal: TJES
Processo: 0028016-29.2019.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA N° 0028016-29.2019.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA

PARTE: GLEICIELI TARDIN

PARTE: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. CORREÇÃO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO.
remessa CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA

1- Apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, considero ilegal a desclassificação de candidato que não apresente acuidade visual mínima exigida no certame, no caso de deficiência corrigível.

2- Esta Corte Estadual, em inúmeras oportunidades já manifestou o entendimento de que podendo ser a deficiência visual remediável por meio de lentes ou cirurgia, a eliminação do candidato do certame se mostra desarrazoada e desproporcional.

3- Considerando ser a miopia da Autora passível de correção, além de constatar que enquanto aprovada nas 5 (cinco) primeiras etapas do certame a autora cumpriu prontamente com os requisitos exigidos, até então, não há motivo para alterar o entendimento externado pela sentença.

4- A eliminação da candidata do certame é ilegal diante de sua desarrazoabilidade e desproporcionalidade, devendo, portanto, por tais considerações ser determinada que a impetrante permaneça no certame do Edital PMES CFSD nº 01/2018, independentemente de ser portadora de miopia.

5- Remessa conhecida, sentença mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER da remessa necessária, mantendo inaterada a sentença, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028016-29.2019.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: GLEICIELI TARDIN e outros
PARTE RE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N° 0028016-29.2019.8.08.0024

REMETENTE:

JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA

PARTE:

GLEICIELI TARDIN

PARTE:

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ES

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária na qual se examina sentença de fls. 109/110-V, oriunda do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, através da qual o magistrado
a quo
, ao analisar a demanda ajuizada, entendeu ser arbitrária e desarrazoada a decisão que eliminou a candidata do concurso para provimento do cargo de soldado combatente da Polícia Militar, sob o argumento de que a candidata não possui acuidade visual exigida para o cargo.

Tenho, após a profícua leitura dos autos, e ratificando o entendimento adotado pela sentença, que o pronunciamento
a quo
deve permanecer inalterado porque, como será demonstrado adiante, encontra-se ele em plena harmonia com a orientação trilhada pela jurisprudência desta Corte.

Segundo noticiam os autos, a Autora, candidata ao cargo público de soldado combatente da Policia Militar do Espírito Santo, ajuizou a presente demanda após ter sido excluída do certame na etapa do exame de saúde por ser acometida de miopia, sob a alegação de não possuir acuidade visual em grau exigido pelo instrumento convocatório do concurso.

Nada obstante, a Autora realizou inscrição para o Concurso Público para o preenchimento de vagas para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, sob a égide do Edital nº 01/2018, tendo sido aprovada nas 5 (cinco) primeiras etapas do certame, contudo foi considerada inapta na etapa do Exame Médico por não possuir índices admissíveis de acuidade visual, eis que portadora de miopia.

Destarte, na fls. 83/83-V a impetrante junta laudo oftalmológico onde constam as seguintes informações:

[...]

“Acuidade visual sem correção

-olho direito – 20/20 com -3,50 – 0.50 165º

-olho esquerdo- 20/20 com -3,50 -0,50 20º

Acuidade Visual com correção de 20/20, ambos os olhos correspondem a uma visão de 100% em ambos os olhos.

Paciente com uso de lentes corretas (óculos e/ou lentes de contato) apresenta visão de 100% em ambos os olhos”.

Pois bem. A questão controvertida nestes autos já se encontra pacificada neste Egrégio Tribunal, e o seu deslinde não demanda maiores esforços.

Apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, considero ilegal a desclassificação de candidato que não apresente acuidade visual mínima exigida no certame, no caso de deficiência corrigível.

Nesse sentido, ressalto que esta Corte Estadual, em inúmeras oportunidades já manifestou o entendimento de que podendo ser a deficiência visual remediável por meio de lentes ou cirurgia, a eliminação do candidato do certame se mostra desarrazoada e desproporcional, consoante os precedentes abaixo transcritos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. PROBLEMA VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXCLUSÃO. VARA QUE SE TORNOU OFICIALIZADA NO CURSO DA DEMANDA. EXCEÇÃO PREVISTA NO §1º DO ART. 20 DA LEI N. 9.974/2013 QUE NÃO SE APLICA MAIS AO CASO. 1. -
Nas hipóteses em que a disfunção visual é passível de correção, a eliminação do candidato pelo não atendimento da acuidade visual mínima viola o princípio da razoabilidade.
2. - Desde o ano de 2016 a Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, passou a ser oficializada, nos termos da Resolução n. 24/2016, motivo pelo qual não mais subsiste em relação a ela a exceção do §1º do artigo 20 da Lei n. 9.974/2013. Deste modo, não há falar em condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais em feito que tramitou perante a referida Vara (art. 20, inc. V, da Lei n. 9.974/2013).(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140060211, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IRRAZOÁVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. I. A discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados. II. Os laudos colacionados aos autos pelo impetrante atestam a sua aptidão para o exercício das atividades exigidas pelo cargo de Soldado Combatente, mostrando-se desarrazoado concluir pela sua exclusão do certame. III.
Consoante entendimento assente neste Tribunal de Justiça, a desclassificação de candidato em razão de desfunção visual, passível de correção por meio do uso de lentes de contato ou óculos é ilegal.
VI. Remessa Necessária conhecida.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 048140036319, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 13/03/2017)

Nesse contexto, considerando ser a miopia da Autora passível de correção, além de constatar que enquanto aprovada nas 5 (cinco) primeiras etapas do certame a autora cumpriu prontamente com os requisitos exigidos, até então, não há motivo para alterar o entendimento externado pela sentença.

Assim, entendo que a eliminação da candidata do certame é ilegal diante de sua desarrazoabilidade e desproporcionalidade, devendo, portanto, por tais considerações ser determinada que a impetrante permaneça no certame do Edital PMES CFSD nº 01/2018, independentemente de ser portadora de miopia.

Por todo o exposto,
conheço
da remessa necessária, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N° 0028016-29.2019.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA

PARTE: GLEICIELI TARDIN

PARTE: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ES

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. CORREÇÃO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO.
remessa CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA

1- Apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, considero ilegal a desclassificação de candidato que não apresente acuidade visual mínima exigida no certame, no caso de deficiência corrigível.

2- Esta Corte Estadual, em inúmeras oportunidades já manifestou o entendimento de que podendo ser a deficiência visual remediável por meio de lentes ou cirurgia, a eliminação do candidato do certame se mostra desarrazoada e desproporcional.

3- Considerando ser a miopia da Autora passível de correção, além de constatar que enquanto aprovada nas 5 (cinco) primeiras etapas do certame a autora cumpriu prontamente com os requisitos exigidos, até então, não há motivo para alterar o entendimento externado pela sentença.

4- A eliminação da candidata do certame é ilegal diante de sua desarrazoabilidade e desproporcionalidade, devendo, portanto, por tais considerações ser determinada que a impetrante permaneça no certame do Edital PMES CFSD nº 01/2018, independentemente de ser portadora de miopia.

5- Remessa conhecida, sentença mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER da remessa necessária, mantendo inaterada a sentença, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.